Tribunal: TJSP
Processo: 0002523-28.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
APELAÇÃO - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei de Drogas) - Pretensão à absolvição e a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente demonstrada - Credibilidade da palavra dos policiais civis - Depoimentos em harmonia com o conjunto

Ementa:
APELAÇÃO - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei de Drogas) - Pretensão à absolvição e a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente demonstrada - Credibilidade da palavra dos policiais civis - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Provas suficientes para embasar o decreto condenatório - Dosimetria das penas - Necessária readequação das penas - Causa de diminuição de pena - Redução operada no patamar de 2/3 - Regime inicial fechado modificado para o semiaberto - Crime não equiparado ao hediondo - Precedentes do STF e STJ - Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido.